Tribunal: TJDFT
Processo: 0727093-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727093-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, CINARA EMPREENDIMENTOS S.A, SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LEONEL LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI, JESSICA LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSSI RESIDENCIAL SA, CINARA EMPREENDIMENTOS S.A e SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (demandados/devedores), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, processo n. 0705108-44.2017.8.07.0020, ajuizado por LEONEL LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI e JESSICA LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI, na qual deferiu a penhora de ações de titularidade da primeira devedora, ROSSI, junto a Comissão de Valores Imobiliários e à B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão (BM&amp;&amp;F Bovespa). Eis o trecho da r. decisão agravada (ID 98768739 dos autos de origem): “DEFIRO o pedido de ID 97453587. Determino a penhora das ações de titularidade da executada ROSSI RESIDENCIAL S/A, CNPJ no 61.065.751/0001-80, disponíveis à venda junto à B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão (BM&amp;&amp;F Bovespa), mediante a lavratura de termos nos autos, até o limite do valor da execução (R$120.001,24 – ID 97453593). Oficie-se à Comissão de Valores Imobiliários e à B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão (BM&amp;&amp;F Bovespa) para promover em seus registros a averbação acerca da penhora das ações de titularidade da executada ROSSI RESIDENCIAL S/A, CNPJ no 61.065.751/0001-80, disponíveis à venda, até o limite do valor da execução (R$120.001,24 – ID 97453593), devendo eventuais emolumentos daí decorrentes serem arcados pela parte exequente, além de requisitar informações acerca do valor de mercado dessas ações (valor de cotação da ação). Ao mesmo tempo, fica a parte executada intimada a partir da publicação da presente decisão para, querendo, apresentar impugnação à penhora no prazo de 15 (quinze) dias. (...)” Inconformados, os demandados recorrem. Narram que estão sendo demandados na origem pelos agravados, em razão da cobrança de crédito de R$ 120.001,24 (cento e vinte e mil um real e vinte e quatro centavos). Aduz que não foram realizadas tentativas de localização de bens da empresa agravante, por isso defendem que a r. decisão agravada merece ser reformada, posto que a penhora não observara a ordem de preferência insculpida no art. 835, do CPC. Assevera que “a simples tentativa frustrada de execução e havendo outros bens, inclusive menos onerosos não autoriza a penhora de ações do executado, ora agravante, como deferida, até porque tal medida pode causar prejuízo à empresa, que suportará risco iminente de descapitalização de sociedade, inclusive com comprometimento de seus recebimentos, potencial risco de dano a outros credores, fornecedores, empregados e, de modo geral, à própria companhia, que é geradora de empregos e produtora de riquezas.” Liminarmente requer o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para o fim de cassar a r. decisão agravada. Preparo recolhido (ID 28437115). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a insurgência recursal é contra decisão de primeiro grau que determinou a penhora de ações da titularidade da demandada ROSSI RESIDENCIAL S/A junto a Comissão de Valores Imobiliários e à B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão (BM&amp;&amp;F Bovespa). Com efeito, ressalto que nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De uma leitura superficial dos autos, apropriada a ser realizada neste juízo de cognição sumária, verifica-se que, em tese, ao contrário do alegado pelos recorrentes, a fase de cumprimento de sentença já se arrasta há cerca de um ano, no qual foram realizadas diversas diligências para localizar bens dos devedores, inclusive da empresa ROSSI RESIDENCIAL SA (vide ID 80240487, 80240475 e 80240476), mas todas infrutíferas. Dos autos se depreende ser incontroverso que a empresa agravante é devedora em processo judicial, por isso responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações. Conquanto alegue violação a ordem de preferência do art. 835, do CPC, não especifica a recorrente qualquer outro bem ou ativo disponível, fora as ações penhoradas, nem tampouco qual diligência para a localização destes bens o credor deixou de ser realizar. Frise-se que o princípio da menor onerosidade não pode ser fator que embarace ou dificulte a execução, que se realiza no exclusivo interesse do credor, o qual demonstra nos autos ser diligente em busca da efetivação da decisão judicial e consequente recebimento do seu crédito. Desse modo, ao menos neste juízo de cognição sumária não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Assim, uma vez ausente requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar a liminar. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator